Tribunal: TJMT
Processo: 0020110-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020110-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE - CPF: 602.180.888-68 (EMBARGADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGADO), VANDA KARA JOSE PINHEIRO - CPF: 186.831.008-63 (EMBARGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (EMBARGADO), LIDIA COTAIT KARA JOSE - CPF: 076.322.898-28 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA ANULAR A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS REJEITADOS.

1.

O princípio da primazia do mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, esclarecendo que a legislação processual civil resolveu deixar de lado o cientificismo e a questão processual e passou a trazer elementos mais consentâneos com a realidade, pois é óbvio que a pessoa que procura a justiça quer ver a sua pretensão resolvida, mesmo que a decisão judicial lhe seja desfavorável.

2.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado aos seus recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA e CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, por meio das petições (ID 53750954 e 53756456), respectivamente, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de procuração e, no mérito, proveu o recurso de apelação cível interposto por ARY KARA JOSE E OUTROS contra sentença que julgou extinta a Ação de Rescisão Contratual, por eles proposta em face de CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A parte Embargante RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA alega que há omissão no acórdão, pois é incontroverso nos autos que o co-apelante ARY KARA JOSÉ perdeu a qualidade de inventariante, de modo que desnecessária a suspensão do processo para que o Juízo a quo possa identificar o representante do espólio.

Afirma que não ficou claro no acórdão se o recurso seria ou não aproveitável ao espólio, cuja representação processual é deficiente e contra quem não foi observada a cláusula do devido processo legal.

Aduz que outro ponto a merecer integração decorre do fato de que, mesmo tendo sido reconhecida a existência de direito indivisível e que os Embargados não promoveram a regularização da representação processual do espólio ou providenciaram a vinda dos demais herdeiros ao processo, esta c. Câmara relegou ao juízo a quo providências que são próprias da parte interessada, deixando de considerar a inércia dos Embargados e de dirimir a demanda à luz dos arts. 76, §2o, I, 114, 115, 141 e 485, VI, do CPC, sendo incontroverso que nem todos os herdeiros de JOSÉ KARA JOSÉ e signatários do compromisso de compra e venda de fls. 39/47, integram o polo ativo.

Assim, requer seja acolhido o Aclaratório para sanar as omissões e obscuridade apontadas, para que seja reconhecido como fato incontroverso a perda do status de inventariante do Coembargado ARY KARA JOSÉ, cargo hoje ostentado por GABRIEL KARA JOSÉ NETO, bem como que o juiz possibilitou o chamamento dos litisconsortes ativos, contudo, houve inércia da parte autora e, a depender da extensão da integração ora requerida, sejam-lhes emprestados efeitos modificativos (art. 1.023, § 2o, do CPC).

Já nos Embargos de Declaração opostos por CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, este alega que o acórdão: (i) foi omisso ao não analisar o fato de que o inventário que tramitava na Comarca de Tremembé foi extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em 22 de fevereiro de 2017, não restando dúvida de que ARY KARA JOSÉ, desde 2017, não é inventariante por força de sentença judicial transitada em julgado; e (ii) obscuro por considerar o que não existe: dois inventários válidos.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, no sentido de enfrentar o mérito da questão da comprovação da extinção sem julgamento de mérito do inventario que tramitava na Comarca de Tremembé (inexistência de dois inventários); do não cumprimento da determinação de regularização do polo ativo pelos apelantes, proferida na r. decisão de 31 de março de 2019; a inobservância ao art. 104, §§ 1o e 2o, do CPC.

Sem contrarrazões dos Embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 52702995), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de procuração e, no mérito, proveu o recurso de apelação cível interposto por ARY KARA JOSE E OUTROS contra sentença que julgou extinta a Ação de Rescisão Contratual, por eles proposta em face de CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, alegam os Embargantes a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelos Embargantes, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pela anulação da sentença, a fim de que os autos possam prosseguir seu curso e proferida uma nova sentença orientada pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo.

Quando a parte ingressa na Justiça tem ela interesse de obter, e dentro de um prazo razoável, a solução do mérito de seu pedido.

Acontece que, no caminho percorrido para o alcance da satisfação do pedido, existem diversas questões a serem apreciadas pelo juiz antes de ingressar no mérito, ou relativas a pressupostos extrínsecos, ou exceções e incidentes, que retardam de forma relevante a decisão, quer no primeiro grau, quer nos recursos, inclusive extraordinários.

O novo CPC apresenta como um de seus princípios, visando a celeridade processual, e sobre ele dispondo em vários artigos, a primazia da solução de mérito.

Assim, expressa seu artigo 4o:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Nesse sentido o novo CPC objetiva imprimir maior eficiência ao Judiciário e reforçar a celeridade no julgamento dos processos.

Na mesma trilha diz o artigo 6o que:

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Vê-se que o objetivo a ser alcançado pelo CPC é a satisfação do pedido em tempo razoável, mediante a decisão de mérito, sendo que o princípio da cooperação, ou seja, da ação de boa-fé das partes, deve ser apreciado no interesse de todos.

A ideia de cooperação, conforme Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, em "Primeiros Comentários ao Novo CPC", 3a tiragem, é a de que deve ela atingir não só às partes, mas a própria sociedade que se faz presente, por meio dos amicus curiae ou mesmo grupos que participam das audiências públicas, que são marcadas quando a questão a ser decidida pelo Judiciário tem grande repercussão social.

O princípio da primazia do mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, esclarecendo que a legislação processual civil resolveu deixar de lado o cientificismo e a questão processual e passou a trazer elementos mais consentâneos com a realidade, pois é óbvio que a pessoa que procura a justiça quer ver a sua pretensão resolvida, mesmo que a decisão judicial lhe seja desfavorável.

Dessa forma, a satisfatividade deve ser tão essencial quanto a preocupação com a demora do processo, até mesmo porque ambas estão umbilicalmente ligadas, já que a demora processual compromete a efetividade do direito material a ser eventualmente reconhecido que pode ser prejudicado ao final.

Seguindo esse princípio, estabelece o artigo 139, inciso IX do novo CPC:

“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IX – determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;”

Veja que o objetivo do inciso é o de alcançar o julgamento de mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais e suprimento de pressupostos, a fim de que tenha sequência o processo sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes, dando-se continuidade ao processo.

Portanto, à luz do princípio da primazia do mérito, não se constatam os vícios alegados.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade ou obscuridade no acórdão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pela decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020